Tribunal: TCU
Processo: 035.857/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento de acordo de leniência celebrado em 2018 pela Advocacia-Geral da União e pela Controladoria-Geral da União nos termos da Lei 12.846/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do acordo de leniência firmado entre a Advocacia-Geral da União, a Controladoria-Geral da União e empresas que integram o grupo econômico da Odebrecht, nos termos da Lei 12.846/2013, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 13, 15, 1o, 16, caput e parágrafo único, 18, I e II, 19, 21 e 22 da Instrução Normativa-TCU 95/2024 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. abster-se de emitir opinião conclusiva nestes autos acerca da possibilidade de quitação do dano apurado no acordo de leniência, sem prejuízo de conceder às colaboradoras o benefício de não aplicação de sanção em processos de controle externo desde que haja identidade dos ilícitos neles apurados com aqueles descritos no escopo do instrumento negocial e que elas se mantenham adimplentes frente às obrigações acordadas; 9.2. declarar que o conjunto de informações e de documentos ofertados no acordo de leniência não se mostrou útil ao controle externo exercido por este Tribunal, principalmente no que concerne ao setor de óleo e gás; 9.3. informar à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação, para impulsionar a articulação interinstitucional, mediante contínua e permanente colaboração mútua entre as instituições com competência na matéria, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado sob a coordenação do Supremo Tribunal Federal; 9.4. encaminhar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) cópia da tabela à peça 98 para seu conhecimento e, se pertinente, posterior disponibilização às unidades técnicas do TCU afetas aos demais temas - além do setor de óleo e gás - inseridos no escopo do acordo de leniência; 9.5. arquivar o processo.